Tribunal: STF
Processo: HC 103236
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
Habeas Corpus.  2. Interceptação telefônica. Ofensa ao direito ao 
   silêncio e à não autoincriminação. Inocorrência. Inteligência do 
   art. 5º, XII, CF. 3. Acompanhamento de inquérito policial. 
   Parcialidade do Magistrado. Inocorrência. Cumprimento das funções 
   jurisdicionais. 4. Constrangimento não evidenciado. 5. Ordem 
   denegada.